Tribunal: TJBA
Processo: 0503059-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503059-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HAMILTON LIMA DE JESUS Advogado(s): ANDRE SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. COLHEITA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAR. APELANTE APREENDIDO LOGO APÓS O OCORRIDO COM A RES FURTIVA. INSURGÊNCIA ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO COLHIDA. CONDENAÇÃO COM BASE NA TOTALIDADE DAS PROVAS. ATO DE RECONHECIMENTO FORMAL DESNECESSÁRIO NA HIPÓTESE. REFORMA NA DOSIMETRIA COM A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. COMPROVADO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelante condenado à pena de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70, do mesmo Códex, por ter subtraído, no dia 17/07/2019, em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, um veículo automotor marca Ford KA, além de uma bolsa, dois aparelhos celulares e um relógio das vítimas. 2. Sucede que a vítima MOEMA procedeu ao reconhecimento do ora Apelante, tanto que registrou-se o “Termo de Declarações com Reconhecimento” de ID 69282280. Diversamente do quanto indicado, não há dúvidas da participação do Apelante no crime, como se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo, harmônicos e coerentes entre si, descrevendo de maneira clara a ação delitiva, não havendo contradições, confirmando-se que houve a imediata perseguição e captura do Apelante, além da recuperação da res furtiva. 3. Assim, dos depoimentos e das demais provas carreadas aos autos, não remanescem dúvidas sobre a participação do Recorrente no roubo, bem como, acerca do modus operandi empregado, onde não se configura a ausência de reconhecimento, como aventado pelo Causídico. 4. Há de se registrar que, acaso não tenham sido atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em outras provas, como respalda a Jusrisprudência. 5. Faz-se necessário elucidar que a Magistrada singular se convenceu da autoria delitiva baseada em elementos que julgou suficiente para decretar a condenação do Apelante, considerando que a vítima Moema não titubeou, em nenhum dos momentos, em que reconheceu o Apelante, seja na Delegacia, seja em Juízo, afirmando que o mesmo se encontrava com o rosto descoberto e havia chegado perto o bastante ao ponto de apontar uma arma pra cabeça dela, e a sua participação no roubo ainda ficou corroborada pelo fato de a res furtiva ter sido encontrada com o Apelante, tendo sido encontrado o Ford Ka na porta da casa da sua mãe. 6. Consigne-se que a autoria e materialidade delitivas são incontroversas, conforme se depreende do acervo probatório carreado aos autos, configurando elemento seguro para formar o convencimento para condenação, diante de depoimentos seguros e harmônicos entre si, onde não há espaço para dúvidas quanto a como se deu o fato criminoso, nem quanto a sua autoria. Incabível, portanto, o acolhimento do pleito absolutório. 7. Refuta-se a súplica defensiva para a exclusão da majorante da arma de fogo em razão deste objeto não ter sido encontrado, considerando que, nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como ocorre no presente caso, em que houve a exposição dos fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. 8. Há, na hipótese, efetiva demonstração de maior reprovabilidade da conduta com o emprego da arma de fogo como relatado por ambas as vítimas, inclusive uma delas teve a arma apontada para a própria cabeça, não havendo espaço para dúvidas quanto à presença do artefato bélico utilizado na empreitada, não havendo o que ser alterado na dosimetria. 9. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0503059-14.2019.8.05.0080, da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante HAMILTON SEIXAS CARDOSO JÚNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem pelas razões adiante escandidas.